Tribunal: STF
Processo: HC 195400
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Everton Alex Carlini, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 589.929/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.
    Narra o impetrante que o paciente foi condenado a 5 anos, 2 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto tentado qualificado.
    Sustenta, em apertada síntese, que, à luz da conduta social e personalidade, a pena-base do paciente foi elevada, invocando-se processos em andamento.
    Para a defesa, esse entendimento violou “frontalmente o princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal”.
    Aduz, ainda, a respeito da imposição do regime fechado, a ausência de fundamentação idônea a justificá-lo, dizendo-o estabelecido em razão da gravidade abstrata da infração.
    Ante o exposto, requer a impetrante, liminarmente, a concessão da ordem 
    “para estabelecer a pena base dos crimes em que ele foi condenado no mínimo legal e fixar o regime inicial de cumprimento de pena como sendo o regime aberto. 
    Subsidiariamente requer-se a Vossa Excelência a concessão da presente ordem de habeas corpus para fixar o regime intermediário como sendo o de início de resgate da reprimenda”. 
    Examinados os autos, decido. 
    Transcrevo a ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em virtude da valoração negativa dos antecedentes.
    2. Mostra-se adequada a imposição do regime fechado, quando verificado que o paciente foi definitivamente condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão e tem circunstância judicial desfavorável. 
    3. Agravo regimental não provido ”.
    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ. 
    É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 
    De qualquer forma, em matéria de dosimetria de pena, cabe ao Supremo Tribunal Federal exercer o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (HC nº 120.095/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/5/14). 
    Como se verifica dos autos, o paciente foi condenado a pena de 05(cinco) anos, 02(dois) meses e 10(dez) dias de reclusão, em regime fechado, ante a prática dos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto tentado.
    Na primeira fase da dosimetria o Juízo processante assentou:
    “III — Dosimetria da pena 
    a) ÉVERTON ALEX CARLINI 
    a.1) Adulteração de sinal de veículo automotor 
    A pena do delito capitulado no artigo 311 do Código Penal tem por base pena privativa de liberdade de 03 anos de reclusão e 10 dias-multa. 
    As circunstâncias judiciais são negativas. O réu ostenta maus antecedentes, demonstrando personalidade voltada para a prática de crimes, em especial contra o patrimônio. Fixo, pois, sua pena-base 1/6 acima do mínimo legal, alcançando 03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa. 
    a.2 ) Furto qualificado tentado 
    Foram reconhecidos dois crimes, na forma do art. 71 do CP. 
    A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4°, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa. 
    As circunstâncias judiciais são negativas. O réu ostenta maus antecedentes, demonstrando personalidade voltada para a prática de crimes, em especial contra o patrimônio. 
    Foram reconhecidas três qualificadoras. Uma serve para qualificar o crime e as outras como circunstâncias judiciais negativas. Fixo, pois, sua pena-base 1/3 acima do mínimo legal, alcançando 02 anos e 08 meses de reclusão e 13 dias-multa”. (Doc. 7)
    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ratificou esse entendimento, aludindo a condenações com trânsito em julgado(Doc. 7 fls. 56 e 57).
    Quanto a exasperação da pena-base alusiva ao crime de furto tentado, o Juízo destacou a presença de três qualificadoras, lançando mão de duas delas a título de maus antecedentes. Nesse sentido:
    “JÚRI – VEREDICTO – PROVA. A anulação do júri por contrariedade à prova coligida pressupõe vício perceptível ao primeiro exame, não sendo implementável quando os jurados optem por uma versão e esta encontra base nos elementos processuais coligidos. 
    PENA – QUALIFICADORAS. Possível é tomar-se a motivação como qualificadora e considerar-se como circunstância judicial negativa a prática de ato a impossibilitar a defesa do ofendido. 
    PENA – FIXAÇÃO – CONDENAÇÕES CRIMINAIS. Viável é tomarse condenações criminais de forma diversificada, sem sobreposição, considerados os maus antecedentes e a conduta social nefasta. 
    PENA-BASE – FIXAÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Surge razoável a fixação da pena-base em 18 anos, presente homicídio, quando se tem circunstâncias judiciais negativas. 
    PENA – REINCIDÊNCIA. A consideração da percentagem de 1/6 em virtude da reincidência atende ao critério da proporcionalidade”. (HC 120.137/RS – Primeira Turma – Relator: Ministro Marco Aurélio – DJe: 25/9/2017)
    No que concerne à imposição do regime fechado, o Tribunal de Justiça assentou:
    “O regime fechado se impõe. O réu, dentro de um mesmo contexto, se envolveu em dois delitos, um deles triplamente qualificado, o que demonstra a maior reprovabilidade de sua conduta. Se não bastasse, em um deles, se intentou a subtração em interior de residência, asilo inviolável de qualquer pessoa, o que aumenta a reprovabilidade. 
    Demonstrou reprovabilidade e periculosidade acima do normal, sendo o regime fechado o único adequado no caso em exame, nos termos do artigo 33, §3°, c.c. artigo 59, ambos do Código Penal, razão pela qual regime menos gravoso, em face da maior reprovabilidade não terá o condão de desestimular a prática de novos crimes, o que por si só já autoriza o regime fechado”. (Doc. 7)
    Como visto, a instância revisora destacou a maior reprovabilidade da conduta e a periculosidade acima do normal, referindo-se ao contexto delitivo, o que levou ao incremento da pena-base em ambos os crimes (adulteração de sinal identificador de veículo automotor e furto qualificado).
    Registro a pacífica jurisprudência da Corte no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717/AgR-SC, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 30/5/17). 
    Perfilhando esse entendimento: RHC nº 121.456/MG, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27/3/14; HC nº 112.351/AC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/11/12; RHC nº 131.736/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 16/9/16; HC nº 138.186-AgR/MS, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 6/3/17; RHC n º 134.829/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17.
    Ante o exposto, nos termos do § 1º do art. 21, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente